Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0019578-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especiais (ID 8738348 e ID 30236427) interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são as seguintes: PRIMEIRO ACÓRDÃO – No 936038 (ID 8738343): APELAÇÃO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO. ULTIMOS 36 SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇAO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E ENRIQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. REGULAR DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia contábil atuarial quando desnecessária para o deslinde da controvérsia, que se refere à integralização das horas extras a permitir a revisão da complementação de aposentadoria, ante a suficiência do conjunto probatório carreado para dirimir a questão. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando inexistente exclusão legalmente expressa quanto ao pedido formulado pelo autor. 3. Descabida a alegação de violação à coisa julgada ou a seus limites subjetivos e objetivos, visto que o pedido de complementação de aposentadoria, decorrente dos reflexos de reconhecimento de horas extras em âmbito trabalhista, deve ser postulada em face da entidade de previdência privada, perante o Juízo Cível. 4. Inexiste julgamento citra petita quando há análise pelo magistrado de pedido constante na inicial, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor. 5. O prazo prescricional de 2 anos é aplicável apenas ao âmbito trabalhista, referindo-se ao prazo para ajuizar demanda voltada ao recebimento de verbas decorrentes da relação de emprego, quando já extinto o contrato de trabalho, não se enquadrando à demanda que pretende complementação de benefício de aposentaria, por envolver matéria previdenciária, de competência cível. 6. Tratando-se a demanda de complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme disciplinado pelo artigo 75 da Lei Complementar n.o 109/2001 e Súmula 427 do STJ. 8. Não há que se falar em prescrição parcial da pretensão quando os recebimentos dos benefícios previdenciários mensais que se pretende complementar encontram-se inseridos no quinquênio anterior ao ajuizamento do feito. 9. As horas extras habituais, em razão de sua natureza remuneratória/salarial, incidem sobre o benefício previdenciário complementar, por integrar sua base de cálculo. 10. A revisão do benefício previdenciário deve ser realizada com base no recálculo dos últimos 36 salários-de-participação, a partir da integração das horas extras, conforme artigos 28 e 31 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI. 11. Reconhecida a incidência das horas extras e constatada posterior redução salarial, ante a cessação de trabalho em horas extraordinárias, não há óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor-participante de preservar o salário-de-participação, nos termos do artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, desde que recolhidos os acréscimos e demais encargos pertinentes. 12. Descabido falar-se em desequilíbrio atuarial e financeiro ou enriquecimento sem causa quando já recolhidos, em favor da PREVI, as contribuições/custeios relativas ao participante e ao órgão patrocinador. 13. Restando insuficiente a comprovação de prévia notificação extrajudicial, devem os juros moratórios incidir a partir da citação. 14. Ante a sucumbência mínima do autor, conforme parágrafo único do artigo 21 do CPC/73, cabe à PREVI arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios devidos. 15. A fixação dos honorários, de forma equitativa, com base no §4o do artigo 20 do CPC, deve ser realizada apenas nas hipóteses em que a causa possuir pequeno valor, valor inestimável, quando não houver condenação, quando for vencida a Fazenda Pública e nas execuções, embargadas ou não. 16. Possuindo a ação caráter eminentemente condenatório, deve-se observar os parâmetros de fixação contidos no artigo 20, §3o, do CPC. 17. Sendo a atuação dos advogados da parte autora exercida dentro dos parâmetros habituais, sempre nesta Capital, limitando-se à apresentação da petição inicial, réplica e apelação, inexistindo, ainda, maior dilação probatória, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser modificados para o patamar equivalente a 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3o, do CPC/73, por ser razoável e adequado ao feito. 18. Indevida a condenação por litigância de má-fé ao autor quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, não podendo ser punido por exercer seu direito de ação. 19. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de impossibilidade jurídica do pedido, de violação à coisa julgada e de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. SEGUNDO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – No 1374412 (ID 29625685): APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. RECOLHIMENTOS NA DEMANDA TRABALHISTA. OBSERVÂNCIA NOS CÁLCULOS ATUARIAIS. 1. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 2. Foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 3. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI. 4. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um. 5. O Banco do Brasil S/A, como ex empregador, ao deixar de verter as contribuições patronais sobre as horas extras no momento oportuno, atraiu para si a responsabilidade de suportar sua parte na recomposição da reserva matemática da aposentadoria complementar. 6. Em que pese a recomposição da reserva matemática não se limitar ao simples recolhimento atualizado das contribuições mensais patronais e do participante, a elaboração dos complexos cálculos atuariais pertinentes para tanto, por óbvio, deve considerar também os recolhimentos realizados na demanda trabalhista, a fim de apurar, observados todos os pagamentos já vertidos pelas partes ao Plano da PREVI, o valor dos aportes que eventualmente deverão ainda ser integralizados para fins de se efetivar a revisão dos benefícios previdenciários. 7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em seus apelos constitucionais, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar 108/01, sustentando a ausência de condição da ação decorrente da inexistência de direito positivo que ampare a pretensão deduzida pelo participante; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 do Código Civil, e 506, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser inviável a revisão da complementação de aposentadoria sem a recomposição da reserva matemática com o aporte de valor apurado em estudo técnico, de forma prévia e integral, e não apenas em sede de liquidação de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedente do STJ; c) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, defendendo a impossibilidade de preservação do salário de participação; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à indicada violação aos artigos 3o da Lei Complementar 108/01, 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 do Código Civil, e 506, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado, prolatado em juízo de retratação, fez constar que (ID 29625685): (...) Ante o exposto, complemento o acórdão no 936038, já integrado pelos embargos de declaração sob registro no 948992, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para condenar o segundo réu, Banco do Brasil S/A, a promover a recomposição da reserva matemática na razão de 50% dos aportes porventura devidos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, sendo a outra metade de incumbência do autor participante, bem como para determinar que na realização dos cálculos atuariais sejam considerados também os recolhimentos realizados na demanda trabalhista, a fim de apurar, observados todos os pagamentos já vertidos pelas partes ao Plano da PREVI, o valor dos aportes que eventualmente deverão ainda ser integralizados para fins de se efetivar a revisão dos benefícios previdenciários. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão vergastado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o decisum em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O inconformismo não deve prosperar ainda no tocante ao suposto malferimento ao artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, porquanto a tese de preservação do salário de participação foi abordada apenas no segundo apelo especial (ID 30236427), e o novo acórdão guerreado, resultado de rejulgamento, cingiu-se “em reanalisar a questão atinente ao custeio da recomposição da reserva matemática e possível ocorrência de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa do autor” (ID 29625685). Assim, tem-se que “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao recurso fundado no artigo 85 do CPC, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicações exclusiva em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031